Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704091-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTA VERONICA SILVA EDUARDO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO DECISÃO Conforme documentos anexos e o consignado no primeiro parágrafo da decisão do juízo da execução anexada no ID 17709983, o INSS efetuou dois depósitos judiciais para o pagamento deste precatório. Ademais, de acordo com a mesma decisão, ainda não foi liberado o valor devido à credora da honorários advocatícios Dra. JANAINA BARCELOS DA SILVA, tendo em vista a necessidade de observância da ordem cronológica. Dessa forma, não havendo empecilho para o pagamento desta requisição em ordem cronológica, oficie-se ao juízo da execução a fim de informá-lo acerca da inexistência de obstáculo para liberação do valor em favor da credora de honorários, bem como para relembrá-lo sobre a duplicidade de depósitos realizados pelo ente devedor. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios